Tribunal: TCU
Processo: 033.665/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12092/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 033.665/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Catarina Brondani da Costa (CPF XXX.106.123-XX) ; Catarina Fernandes Pires (CPF XXX.091.723-XX) ; Janete Diane Nogueira Paranhos (CPF XXX.490.734-XX) ; Marcelo Ventura Santos (CPF XXX.217.201-XX) e Paulo Eduardo Neiva Nunes (CPF XXX.703.511-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.